Tribunal: TJPA
Processo: 0803089-15.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803089-15.2023.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ROGER DOS SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I-

Caso em Exame.

1.

A apelação objetiva a modificação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da não realização de emenda a inicial.

II- Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se a emenda a inicial realizada após a prolação da sentença, pode ser considerada válida em observância ao princípio da economia processual.

III- Razões de Decidir.

3.

Nos termos do art.321, parágrafo único do CPC “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
No caso concreto, mesmo devidamente intimado, o autor não cumpriu a determinação judicial, o que resultou no indeferimento da inicial.

IV.Dispositivo e Tese

4.

Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, ajuizada contra
ROGER DOS SANTOS FIGUEIREDO
.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes temos:

“Isto posto, e com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e art. 330, inciso I e IV e art. 104, caput e § 2º, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I e IV, do CPC.”

Em suas razões, argumenta que a peça inaugural da lide preenche os requisitos essenciais constantes no art.330 § 2º do Código de Processo Civil, não havendo qualquer hipótese de inépcia da inicial. Aduz que estão presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo, não havendo justificativa para a decisão recorrida.

Ao final, postulou conhecimento e provimento para afastar a extinção do processo determinada pelo juízo de primeiro grau, permitindo o prosseguimento regular da ação para que seja proferida uma sentença com resolução de mérito.

Sem Contrarrazões (ID 18673051)

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.Razões Recursais

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o não atendimento da determinação de emenda a inicial.

Nas razões recursais, defende que foram preenchidos todos os requisitos da petição inicial e que o indeferimento da inicial viola o principio da economia processual.

Sem razão.

No caso concreto, observa-se que o Juízo singular, ao receber a inicial, determinou que a autora, ora apelante, emendasse a petição inicial para regularizar a representação processual, uma vez que a procuração teve sua vigência cessada no curso da ação.

Embora tenha sido intimada, a recorrente não apresentou manifestação tempestiva, conforme certificado no ID 18673042. A recorrente somente apresentou a procuração atualizada juntamente com a interposição do presente recurso.

O art.321 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(grifei)

Desta forma, verifico que agiu corretamente o juízo de origem, já que, não foi cumprida a determinação de emenda a inicial.

O entendimento da jurisprudência dominante sobre o tema é sobre a possibilidade da emenda a inicial ser realizada após a citação, entretanto, na hipótese dos autos, a emenda a inicial foi efetuada após a prolação da sentença, portanto, intempestivamente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte
, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais
. Precedentes. 1.1. A jurisprudência do STJ, ?em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir? ( REsp 1.477.851/PR, 3ª Turma, DJe 04/08/2015 e AgInt no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma, DJe 27/10/2017). 1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações Eireli com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa. 1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Ora, diante dessas circunstâncias não havia outro posicionamento a ser adotado pelo juízo
a quo
senão a extinção do processo sem resolução do mérito, já que, apesar de intimada a autora manteve-se silente.

Assim, tenho por adequado o
decisum
que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

3
.
Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/10/2024